Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707304-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO APELADO: RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, interposta pelo UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, em face da r. sentença de ID 19403646, que nos autos da ação de conhecimento manejada pela ora apelada RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA, julgou procedentes os pedidos e condenou a apelante ao pagamento de danos materiais e morais, acrescidos de juros e correção monetária, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões recursais sustenta a apelante, em suma, que não houve qualquer ato ilícito provocado pelo recorrente e que o procedimento solicitado pela apelada não constava no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. Alega ainda que a obrigação de indenizar depende de prova da conduta dolosa, culposa, comissiva ou omissiva e da análise da relação de causalidade entre a conduta e a lesão, o que não se verifica na hipótese. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença resistida seja reformada. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente e desacompanhado de instrumento de mandato. Em primeiro lugar, destaco que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.009, § 2o c/c o art. 212, ambos do CPC. Compulsando detidamente os autos originários, verifico que houve certidão de trânsito em julgado da sentença, conforme ID 19403651, o que por si denota a manifesta intempestividade do recurso em questão. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, vaticina que será considerada realizada a intimação no dia em o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. O § 1o do art. 9o da citada lei estabelece ainda que “As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem acesso à integra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” No caso, a apelante, revel nos autos de origem, restou intimada da sentença no dia 08/07/2020, quando foi publicado em Diário da Justiça Eletrônico – Dje a referida sentença, de modo que a contagem do respectivo prazo recursal iniciou-se em 09/07/2020, e findando a oportunidade de recorrer por aquela via em 29/07/2020. Assim o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do vertente recurso se encerrou em 29/07/2020, denotando-se, por conseguinte, a intempestividade do recurso interposto somente no dia 06/08/2020. Ademais, a apelante foi intimada pelo Juízo de origem (ID 19404966) e por este Relator (ID 19528803) para regularizar sua representação processual, porém quedou-se inerte deixando transcorrer in albis o prazo para cumprir as determinações judiciais. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a manifesta intempestividade e falta de regularização processual. Comunique-se ao Juízo da causa para o normal prosseguimento do feito. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator